Tribunal: TJDFT
Processo: 0743342-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA.

O descumprimento de decisão judicial autoriza a imposição astreintes, cujo valor, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação.